Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727846-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT, ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT, NORMA SUELY DA SILVA PUCCINELLI AGRAVADO: MAURO CESAR DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA, ESPÓLIO DE DALVA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT e OUTROS contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0713625-43.2018.8.07.0007, movida em desfavor de MAURO CESAR DA SILVA e OUTROS, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência incidental apenas para determinar a expedição de ofício para averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel n. 19634 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, a fim de evitar a alienação do bem (ID 50501772, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13320975), narram tratar-se, na origem, de ação objetivando a alienação de imóvel situado no Lote no 02, Quadra QNB 13, Taguatinga/DF, o qual foi herdado pelas partes. Relatam estar o agravado na posse exclusiva do imóvel, malgrado a oposição dos outros herdeiros, residindo no sobrado que constitui parte da propriedade, não permitindo que os demais possam usufruir do bem. Afirmam não estar o requerido cumprindo com sua obrigação de zelar adequadamente pelo bem, permitindo a deterioração acelerada e sem admitir qualquer forma de gestão por parte dos outros proprietários. Alegam ser necessária a nomeação de um novo administrador para as lojas e salas comerciais, a fim de impedir a deterioração que se alastra pelo imóvel. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal para a alteração do administrador do imóvel, na forma sugerida, até a devida alienação do bem. No mérito, a sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 13321158). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência incidental apenas para determinar a expedição de ofício para averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel, n. 19634 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, a fim de evitar a alienação do bem. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito invocado. A decisão fustigada, no tocante à substituição do administrador do bem entendeu que apesar do indicado estado de deterioração do imóvel, não há prova de sua condição anterior, não havendo, portanto, como concluir pela negligência do réu na administração do bem. Analisando os autos de origem, verifica-se que a escritura pública do imóvel data de 09/08/1978, isto é, possui mais de 40 (quarenta) anos. Por outro lado, conforme disposto na peça recursal, o agravado Sr. Mauro ocupa exclusivamente o imóvel desde 2013. Portanto, não há como se afirmar, na análise perfunctória do agravo de instrumento, que o mau estado de conservação do bem ocorreu somente após esse período. Dessa forma, não vislumbro provas suficientes a evidenciar o pleito, manifestando-se a necessidade da instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, para melhor deslinde da questão. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de dezembro de 2019 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator